Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720328-35.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, VICTOR LUCIO OLIVEIRA ALVES, VICTORIA LUCIO OLIVEIRA ALVES, AUGUSTO LUCIO OLIVEIRA ALVES, ARTHUR LUCIO OLIVEIRA ALVES RECORRIDOS: ONILDO ANTÔNIO JÚNIOR, MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUÇÕES LTDA., TÂNIA MARIA KONRATH, FÁBIO SOARES MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. HERDEIROS. INVENTÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE BENS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Deve ser permitida a realização de penhora sobre quaisquer bens ou direitos em nome do devedor, já que ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das suas obrigações, conforme previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos, o bem leiloado e arrematado em outros autos possui demais penhoras e indisponibilidades, podendo, inclusive, não ser suficiente para o pagamento das penhoras preferenciais e precedentes, o que não afasta o direito de garantir a penhora no rosto daqueles autos, conforme requerido pelos exequentes. 3. Dentre as hipóteses de substituição processual previstas no Código de Processo Civil, está o falecimento de uma das partes, conforme artigo 110 do referido diploma legislativo. 4. Diante da comprovação da possibilidade de que os herdeiros têm quinhões hereditários, bem como outros bens e direitos a serem partilhados, deve-se permitir a substituição do espólio pelos herdeiros, uma vez que estes respondem pelas dívidas do espólio até o limite da herança, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil e artigo 1.792 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.997 do Código Civil, 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e enunciado 170 do Conselho da Justiça Federal, sustentando que, enquanto não houver a partilha dos bens, os credores de obrigações assumidas pelo morto deverão pleitear o recebimento do seu crédito ao espólio, e não de cada herdeiro individualmente. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. Por fim, requer a gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência. Em sede de contrarrazões, os recorridos Fábio Soares Miranda e Tania Maria Konrath pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID 53193339). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.997 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Registre-se que “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.817.608/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023). Ademais, a interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional não deveria ser admitida, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao aludido malferimento ao enunciado 70 do Conselho da Justiça Federal, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que todas as as publicações referentes aos recorridos Fábio Soares Miranda e Tania Maria Konrath sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407 (ID 53193339). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025